Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento do benefício alimentação o qual fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro material no aresto consistente no entendimento de mudança superveniente do cargo ocupado pelo exequente, pois conforme fichas financeiras apresentadas pelo exequente, a intenção de executar é referente às parcelas supostamente devidas pelo Distrito Federal quando o servidor era ocupante do cargo de fiscal de atividades urbanas.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data a qual o pagamento foi reestabelecido. 3.1. O aresto embargado foi claro no seguinte sentido: “O embargante requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, que é titular do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas e não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA. 3.2. Ademais, ressaltou-se: “o decisum asseverou que a parte embargada tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença, já que as fichas financeiras demonstram que o exequente é filiado ao SINDIRETA e havia vínculo estatutário com o Distrito Federal no momento do ajuizamento da ação de conhecimento”. Portanto, não houve erro material.
4. Este Tribunal de Justiça, no julgamento dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitido pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o Tema IRDR 21, firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
5. Dessa forma, o julgado embargado está de acordo com o decidido no julgamento do IRDR 21.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Embargos de declaração rejeitados.